Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-94.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003082-94.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCILENE TEODORO - CPF: 908.867.801-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcilene Teodoro

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “
Ação de Mandado de Segurança no 1003082-94.2018.8.11.0006”
,

movida em desfavor do
Município de Cáceres
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais a apelante alega que prestou o concurso público deflagrado por meio do Edital n.o 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, no qual ficou classificada na 10o (décima) colocação no cargo de Professora Licenciada em Pedagogia do Município de Cáceres.

Aduz que os candidatos classificados na 7a, 8a e 9a colocações já foram nomeados e tomaram posse, estando em efetivo exercício. Dessa forma, seria a próxima a ser nomeada, porém, apesar da existência de classificados quando da vigência do concurso, o apelado se omitiu em nomeá-la, realizando contratações de professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018 para trabalhar nas Escolas da Zona Rural do Núcleo Limão.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Município de Cáceres não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. no 31003060- pág 01)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do apelo (id.32366466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcilene Teodoro

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “
Ação de Mandado de Segurança no 1003082-94.2018.8.11.0006”
,

movida em desfavor do
Município de Cáceres
, julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a apelante foi classificada na 10o (décima) colocação para o cargo Professora Licenciada em Pedagogia do Município de Cáceres no concurso regido pelo Edital n.o 002/2017 – PMC, para o qual foram ofertadas 06 (seis) vagas.

A recorrente sustenta que foram nomeados os candidatos classificados até a 9a(nona) colocação, de forma que é a próxima da lista, contudo, está sendo preterida por duas contratações temporárias.

Afirma que possui direito subjetivo à nomeação em razão das contratações precárias realizadas pela Prefeitura durante o prazo de validade do certame.

Pois bem.

Como se sabe, a simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso público, por si

só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição de candidato classificado em concurso público.

Ocorre que a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, regra geral, o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação porque houve preterição em razão de contratações temporárias.

Contudo, consoante entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, é necessário provar que essas contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos ou inobservância da ordem classificatória nas nomeações, situação não demonstrada nos autos.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

No caso, a Secretaria Municipal de Educação prestou informações de que a senhora Marta Norberta da Silva foi contratada, por meio do Contrato no 390/2018 – SMED, para exercer o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia na Escola Municipal Roça Velha – Núcleo Limão, visando a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como que a contratação temporária da Senhora Alice de Fátima Vilarvas deu-se para atendimento inicial de vaga de substituição de Professora que se encontrava em licença médica.

Portanto, a hipótese dos autos não convola em direito a mera expectativa de nomeação já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que denega a segurança por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito líquido e certo à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI, julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020